Tribunal: TJDFT
Processo: 0710954-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710954-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ADOLFO PARNO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Indefiro o pedido de reconsideração (Id. 45357719), pelos fundamentos já expostos na decisão Id. 29269654. Intime-se o Banco do Brasil para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno e ao Agravo de instrumento. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora